Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752855-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE D E S P A C H O Nas contrarrazões, o embargado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MILLENIUM FLAT SERVICE pede a aplicação da multa prevista no art. 1.206, § 2o, do CPC. Considerando o preceituado nos arts. 9 e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à embargante ATLAS HOLDING LTDA. - ME se manifestar, caso queira, sobre o referido requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator